Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0700064-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA contra decisão do Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença 0001787-87.2013.8.07.0018, deferiu a imediata reintegração do imóvel situado na QR 325, BR 060, Lotes 325 e 327, Samambaia Sul (Samambaia), determinando a intimação da agravante para desocupação voluntária no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de expedição do competente mandado de reintegração de posse. Alega a agravante, inicialmente, que se justifica a interposição do recurso em sede de plantão, uma vez que a decisão impugnada foi proferida no dia 19/12/2024, sendo expedido em 31/12/2024, em pleno recesso, o competente mandado de desocupação, com a observação de que “as citações e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período das férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h ás 20h”. Sustenta a agravante que a decisão é nula por ter sido prolatada de forma surpreendente e sem respeito ao contraditório, além de estar em descompasso com decisões proferidas anteriormente nos mesmos autos e não agravadas pela TERRACAP. Destaca que a agravada, sem cumprir diligência determinada anteriormente pela autoridade judicial, reiterou o pedido de desocupação imediata do imóvel, o qual foi apreciado sem que à agravante tenha sido oportunizado o direito de se manifestar. Argumenta que embora o MM. Juízo a quo tenha reconhecido, em decisão anterior, que não estariam presentes os requisitos para o arresto de bens da agravante, proferiu decisão contraditória ao determinar a imediata reintegração do bem, uma vez que no imóvel encontram-se cerca de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em bens de propriedade da Viplan, em valores atualizados, o que poderia caracterizar enriquecimento sem causa da Administração Pública. Assevera que a agravada inicialmente concordou com a desocupação planejada e posteriormente, em evidente conduta contraditória, reiterou o pedido de reintegração imediata na posse do imóvel, com o intuito de repassar o bem a terceiros. Defende a impossibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença com satisfação definitiva e irreversível da reintegração de posse, uma vez que ainda pendem de decisão definitiva a própria ação reivindicatória e os autos no 0713498-62.2024.8.07.0018, por meio da qual se debate a regularização da ocupação do imóvel pela VIPLAN. Aduz que, com o reconhecimento de que a hipótese não é de arresto de bens da VIPLAN, deve ser garantido à agravante a retirada dos bens de sua propriedade do imóvel, inclusive com prazo razoável para que estruturas afetas a armazenamento de combustíveis (submetidas a controle e com possível risco ambiental) sejam movimentadas de forma segura. Destaca que a desocupação planejada do imóvel é de interesse social, haja vista que o imóvel é utilizado pela agravante há quase quatro décadas como estrutura de garagem para aproximadamente 500 (quinhentos) veículos de transporte público urbano da região de Samambaia. Salienta que foram demonstrados os requisitos para a antecipação de tutela recursal, razão pela qual requer, em sede de liminar, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, revogando-se ou sobrestando a ordem de desocupação agravada, pelo menos até o julgamento definitivo do presente agravo, bem como para que seja suspenso o feito ou determinada a observância do prazo previsto no plano de desocupação formulado pela agravante. No mérito, requer o provimento do recurso, “a fim de que seja anulada, cassada ou reformada a decisão agravada nos exatos termos e na ordem dos pedidos formulados”. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Na hipótese dos autos, não se trata de medida cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Com efeito, sequer houve a intimação da agravante por Oficial de Justiça, para que se inicie o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária do imóvel em questão. Assim, não se trata de medida que não possa aguardar o expediente forense normal. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade, deixo de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intime-se. Brasília-DF, 03 de janeiro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura